Tribunal: TJSP
Processo: 1032572-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Nulidade da sentença e prescrição inocorrentes. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Nulidade da sentença e prescrição inocorrentes. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032572-85.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1032572-85.2020.8.26.0100
APELANTE Companhia Paulista de Força e Luz
APELADO Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
COMARCA São Paulo 35a Vara Cível Central
VOTO No 38.847
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária.
Nulidade da sentença e prescrição inocorrentes. Autora que apresenta
prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente
elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob
a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter
havido anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e
falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação
provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a
segurado em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da
energia elétrica.
A ré apela e pede seja anulada a sentença ou
invertido o desfecho de mérito oferecido à demanda.
Para tanto ela diz não se justificar o antecipado
julgamento porque havia necessidade de se colher depoimentos e produzir
perícia com o fim de apurar o estado das instalações elétricas e dos
aparelhos no dia do sinistro.
Ao
lado
disso
a
recorrente
insiste
no
reconhecimento da inépcia da petição inicial por falta de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
3
essencial à propositura, na ausência de interesse processual por não ter
havido prévio pedido administrativo e carência de ação por ilegitimidade
passiva e, além disso, após enfatizar que não se aplicava aqui a inversão do
ônus da prova prevista na Lei 8.078/90, mas a Resolução ANEEL 414, ela
assevera que não se justificava a procedência da ação ante a ocorrência de
prescrição e que, ademais, inexistia prova de terem os equipamentos sido
danificados por problema na rede externa.
A isso a apelante acrescenta que a ocorrência
noticiada correspondia à excludente de responsabilidade do caso fortuito ou
força maior, mas que, de todo modo, não havia prova dos danos materiais e,
por fim, que não havia ela de arcar com honorários de advogado porque não
deu causa à propositura, devendo a verba honorária ser reduzida no caso
de manutenção da condenação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355)
e, ao lado disso, ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou
impertinentes (artigo 370).
Pois em concreto era essa a situação, eis que a
controvérsia dizia respeito a uma questão técnica, por isso insusceptível de
ser objeto de prova testemunhal.
Aliás, a vedação ao uso de testemunhas em
casos tais está explícita na lei (artigo 443 do CPC).
Motivo não há, pois, para dizer nula a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
4
proferida nesse contexto.
II O mais que a recorrente alega sob o rótulo da
falta de documento indispensável à petição inicial e ilegitimidade de parte na
realidade diz respeito ao direito da seguradora de ser reembolsada pela ré,
isto é, ao mérito da causa.
Logo, a litigante não havia mesmo de esperar que
sob aquela justificativa o processo fosse julgado extinto.
II A ação objetivava compelir a ré a indenizar os
danos causados pela prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica, pleito que por sua natureza estava sujeito ao prazo prescricional
indicado no artigo 27 da Lei 8.078/90, isto é, de cinco anos.
Ora, segundo a petição inicial os fatos ocorreram
em 17 de fevereiro de 2017 e a ação foi proposta em abril de 2020, ou seja,
menos de cinco anos depois.
Note-se que a particularidade de se cuidar de
postulação de regresso não alterava o panorama, eis que pelo pagamento
que efetuou a segurada se sub-rogou no direito dos segurados ao
ressarcimento dos danos (artigo 786 do Código Civil) e, com isso, tornou-se
aplicável a ela o mesmo prazo que eles tinham para reclamar indenização
da concessionária.
Em concreto, pois, não chegou a se consumar a
prescrição.
Por outro lado, o fato de o segurado não ter
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha dizer inocorrente o sinistro e
a partir disso o alegado direito ao ressarcimento.
Realmente, cuidava-se de opção do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
5
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo no caso havido opção por essa segunda
providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Mas quanto ao mais a demandada tinha razão.
Com efeito, os documentos que a seguradora
acostou à petição inicial indicavam o local e a data do sinistro,
individualizavam os equipamentos danificados e expressamente atribuíam
tais danos à descarga atmosférica (fls. 23/46).
Note-se que motivo algum havia para se negar fé
àqueles informes, eis que prestados por empresa especializada.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada descarga atmosférica ocorreu especificamente na
rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da
ação, cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso
II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na
rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
6
evocação da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso
VIII do CDC), só se justifica quando a parte esteja compreensivelmente
impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação
ocorreu na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se
podia dizer que aqueles danos foram causados por falha do serviço
prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora
havia o fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquela
data, registro de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 72).
A informação da demandada não podia ser
desprezada porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
7
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos
ou mesmo a vistoria do imóvel àquela altura não permitiria aferir a causa
primária do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem
elétrica.
Daí nem se poder a esta altura cogitar de
devolver os autos à origem para complementação da prova por meio da
realização de perícia.
Assim, forçoso era reconhecer não provado o
nexo entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a
procedência da ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária
Tal desfecho em nada é abalado, registre-se, pela
evocação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição
Federal, já que mesmo diante de tais diplomas mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária.
Por consequência, fica invertida a sucumbência,
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 1.500,00, nos termos do artigo 85 § 8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032572-85.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator